Tribunal: TJDFT
Processo: 0725662-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725662-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA PEREZ LUCAS OLIVEIRA AGRAVADO: LUCAS ALMEIDA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SILVIA PEREZ LUCAS OLIVEIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0701709-04.2021.8.07.0008, movido em desfavor de LUCAS ALMEIDA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 160744300): “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Com efeito, nos processos nos quais a medida for deferida, o processo deverá ir concluso diariamente, a fim de verificar se houve penhora excessiva no dia específico, já que é dever do magistrado cancelar de ofício eventuais penhoras irregulares, sob pena de responsabilidade. Por isso, nos moldes em que projetado, a utilização da funcionalidade é inviável nesta Vara Cível de forma rotineira, já que toda a atividade jurisdicional seria voltada, quase de forma exclusiva, para o monitoramento de pesquisas na modalidade reiterada. Desta forma, considerando o grande acervo de processos deste Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada não pode se dar de forma indiscriminada. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que a utilização do Sisbajud, no que se refere à reiteração de diligências, deve obedecer aos critérios de razoabilidade. Não é crível, portanto, que o Poder Judiciário seja obrigado a, diariamente, consultar o programa informatizado para cada processo em que se busque o adimplemento de obrigações de pagar. Assim, indefiro o pedido. Retornem-se os autos ao arquivo provisório até 26/08/2026. Intimem-se.” Em suas razões, a agravante requer o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha visando à penhora de valores para satisfazer seu crédito. Argumenta que o fundamento de que a Vara conta com uma alta demanda, considerando também a quantidade de servidores, não é razão suficiente ao indeferimento do pedido, uma vez que a medida é realizada para promover a execução de acordo com os interesses do credor, e cabe ao julgador determinar o que for necessário, dentro da legalidade, à satisfação do crédito dentro de um prazo razoável, justamente o que a penhora on-line tem por finalidade. Aduz que, ao assim proceder, o juízo está obstando o acesso da agravante aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário para apoiar justamente o seu dever de promover em tempo razoável a prestação jurisdicional. Conclui que resta evidente a necessidade de deferimento da medida pelo sistema SISBAJUD, eis que não fora deferida anteriormente e há a necessidade de satisfação do crédito em favor da agravante (ID 48402675). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo (ID 48402676). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator